Tribunal: TJMT
Processo: 1000232-56.2022.8.11.0029
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000232-56.2022.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[JULIANO SILVA SOUZA - CPF: 071.840.241-33 (APELANTE), CELSO PAULA FERREIRA JUNIOR - CPF: 886.445.371-72 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO JESUS PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 091.358.621-81 (APELANTE), DAVID ARAKEN PAIXAO MARTINEZ - CPF: 015.411.741-27 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ABNER JAMES LOPES CAMPOS - CPF: 013.716.231-63 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS ROCHA MUNIZ - CPF: 054.708.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER TSUGUIO OTA - CPF: 002.394.478-16 (VÍTIMA), DEIVIS SAVELA BERTE - CPF: 042.218.581-76 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANO SILVA SOUZA - CPF: 071.840.241-33 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO JESUS PEREIRA DE QUEIROZ - CPF: 091.358.621-81 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E DE RECEPTAÇÃO –
1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO
– NEGATIVA DE AUTORIA E FRAGILIDADE DAS PROVAS – IMPERTINÊNCIA – APELANTE FLAGRADO NA POSSE DOS OBJETOS FURTADOS E OCULTANDO PRODUTO ORIUNDO DE OUTRO DELITO – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA -

PALAVRAS DOS POLICIAIS ALIADAS AO DEPOIMENTO DE INFORMANTE CONFIRMANDO A PRÁTICA DOS DELITOS PATRIMONIAIS

- CONJUNTO PROBATÓRIO HARMONIOSO - CONDENAÇÃO MANTIDA
–
2) REDUÇÃO DA PENA
–
2.1)

APELANTE MULTIRREINCIDENTE – UMA CONDENAÇÃO UTILIZADA COMO ANTECEDENTES CRIMINAIS E AS DEMAIS, COMO AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA –
2.2)
MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO APLICADA COMO CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – TÉCNICAS ESCORREITAS E AMPARADAS EM PRECEDENTES DO STJ E DESTE E. TJMT - PENA MANTIDA –

3) REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA
– IMPOSSIBILIDADE -
SUBSISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR - NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA EVITAR A REITERAÇÃO CRIMINOSA – RÉU REINCIDENTE, SEGREGADO DURANTE A INSTRUÇÃO CRIMINAL E FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL FECHADO -
3)

ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS
– IMPERTINÊNCIA – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL

- APELO DESPROVIDO, DE ACORDO COM O PARECER DA D. PGJ.

1 - P
ara convencer sobre sua inocência, cabe ao agente demonstrar,
quantum satis
, que o bem apreendido na sua residência (
in casu
, enterrado no quintal do imóvel) não lhe pertencia. Não se desincumbindo de comprovar suas alegações, não há como se cogitar a absolvição pela prática do crime de receptação, na modalidade “ocular”, pois
a posse da
res
, aliada às circunstâncias fáticas do caso concreto, faz presumir o dolo e inverte o ônus da prova, a teor do disposto no art. 156, do CPP. Da mesma forma, quanto ao crime de furto qualificado, se o réu é flagrado
na
posse
da
res

furtiva
, há inversão
o ônus da prova, cabendo a ele comprovar que não praticou o delito. Na hipótese, na contramão da desconexa negativa de autoria, existem as palavras dos policiais confirmando que o apelante esteve no local do furto (checagem do sinal de GPS da tornozeleira eletrônica que portava) e também de informante que presenciou o apelante e comparsa conversando a respeito do furto que haviam praticado durante a madrugada.

2 - Inviável a redução da pena quando não restar evidenciada qualquer ilegalidade ou erro no cálculo dosimétrico. 2.1 - Se o agente possui três condenações com trânsito em julgado, uma delas pode ser utilizada na 1a fase (antecedentes criminais) com o aumento na fração de 1/6 e, as outras duas remanescentes, consideradas na fase seguinte, como agravantes da reincidência, com aumento em 1/3 (Precedentes do STJ).

2.2 – Tratando-se de furto qualificado, mas reconhecida a ocorrência do delito durante o repouso noturno,
é perfeitamente visível que a majorante, embora não possa ser aplicada na terceira fase dosimétrica (
Tema 1.087
), migre para primeira etapa, mormente para negativar as circunstâncias do crime.

3 - A existência de condenações pretéritas transitadas em julgado, a fixação do regime prisional fechado e a notícia de que o apelante permaneceu segregado durante o curso do processo autorizam a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

4 - A hipossuficiência do condenado assistido pela Defensoria Pública, que implica na impossibilidade de pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP), deve ser verificada pelo Juiz da Execução Penal, à época da exigência do pagamento, sendo, portanto, matéria afeta à Execução penal, tendo em vista a possibilidade de que possa se alterar a situação econômico-financeira do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata -se de recurso de
Apelação

Criminal
interposto a tempo e modo por
DAVID ARAKEN PAIXÃO MARTINEZ
, contra a sentença (Id. 151619455) em que foi condenado à pena de
1 ano e 6 meses
de
reclusão
, com pagamento de
15 dias-multa
, pela prática do

crime de
receptação (art. 180, CP)
, e
3 anos e 06 meses
de
reclusão
, com pagamento de
16 dias-multa
, pelo crime de
Furto Qualificado (art. 155, §§1oe 4o, IV, CP)
, que somadas (art. 69, CP) totalizaram
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e pagamento de
31 dias-multa
.

Em suas
razões DAVID
(Id. 151619466), postula a
absolvição
dos crimes, nos moldes do que preconiza o art. 386, VII, do CPP,
negando a prática
delitiva e dizendo que
não existem provas suficientes
para amparar o decreto condenatório.

De forma
alternativa
, requer, genericamente, a
redução da pena ao mínimo legal
e a
revogação da preventiva
, alegando que
não
estão presentes os
requisitos
da custódia, que há ofensa ao princípio da
presunção da inocência
e que,
in casu
, as
cautelares alternativas
seriam suficientes.

Por fim, pugnou a
dispensa do pagamento das custas processuais
,
“por se tratar de assistido da Defensoria Pública, que se presume hipossuficiência econômica”
.

O
parquet
apresentou as
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
ao apelo (Id. 151619473);
igualmente, a d. PGJ
, em parecer assim sumariado
(Id.
156631171
):

“SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS IRAS DO ARTIGO 155, § 1o E § 4o, INCISO IV E ARTIGO 180,
CAPUT
, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL – RECURSO DEFENSIVO – 1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS EM HARMONIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICAL DO CORRÉU – APREENSÃO DA
RES FURTIVA
EM PODER DO APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – 2. REQUESTADA A MITIGAÇÃO DA PENA – INVIABILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – APELANTE QUE OSTENTA TRÊS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS, O QUE PERMITE A VALORAÇÃO NEGATIVA DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS, BEM COMO DA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE

A REINCIDÊNCIA – TRATANDO-SE DE FURTO QUALIFICADO, A CAUSA DE AUMENTO DE PENA RELATIVA AO CRIME TER SIDO COMETIDO DURANTE O REPOUSO NOTURNO DEVE SER CONSIDERADA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA – TEMA 1.087 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA – 3. PLEITEADO O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUAL SENDO-LHE, AO FINAL, FIXADO O REGIME INICIAL FECHADO –
PELO DESPROVIMENTO DO APELO.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, datado e assinado digitalmente

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com os autos, na madrugada de 02.01.2022, o apelante e
Juliano Silva Souza
(não recorreu), entraram na residência da vítima
Walter Tsuguio Ota
, na cidade de Canarana/MT e, de lá, subtraíram mediante rompimento de obstáculo, aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil) reais, uma caixa de som JBL, vários brincos, anéis, e outros objetos descritos no boletim de ocorrência de Id. 151619202 (art. art. 155, §§1o e4o, IV, CP).

Em diligências, os policiais foram até a residência de
Juliano
(já conhecida como “Boca de Fumo” e onde também residia o apelante – alugava um imóvel nos fundos) e então, além de alguns dos objetos subtraídos da residência de
Walter Ota
, encontraram também, enterrado no quintal do imóvel, 1 Drone, marca Dji, cor cinza, de propriedade da vítima
Deivis Savela Berte
(art. 180, CP) e que havia sido furtado semanas atrás.

Além desses objetos, apenas para contextualizar melhor os fatos, a polícia encontrou nos pertencentes de
Juliano
e de
Alessandro Queiroz
(que também morava no local), diversas porções de pasta-base e de maconha e, por essas razões, ambos foram denunciados (e condenados) pelo crime de tráfico de drogas.

1 -
Nas razões recursais, o apelante insiste em afirmar que não praticou nenhum dos crimes patrimoniais e que não existem provas capazes de apontar o seu envolvimento nos delitos.

Em sua defesa, diz que alugava uma casa nos fundos da residência de
Juliano Souza
e que nunca teve qualquer participação nos delitos por ele praticado, a exemplo de outros furtos noticiados nos autos.

Alega que, na madrugada do delito, estava em casa e que foi convidado por um rapaz de alcunha “Neguinho” para ir até a residência da vítima “tomar banho de piscina com algumas garotas”, mas que não imagina que, horas antes,
Juliano
e “Neguinho” tivessem praticado um furto ali na residência.

Sua versão, no entanto, não me convence.

Isso porque, tanto na fase policial como em juízo, a informante
Alaíde Natiara Albina da Silva
confirmou que o apelante e
Juliano
(seu esposo) foram os autores do crime de furto e narrou que, na manhã de 02.01.2022, viu os objetos furtados e ouviu ambos, no quintal, conversando a respeito do furto que haviam praticado durante a madrugada.

Corroborando com as declarações de
Natiara
, há também o testemunho do Policial Civil
Dicson Souza
que, em juízo, relatou que a casa de
Juliano
já era conhecida como “Boca de fumo” e esclareceu que após a prisão do apelante e percebendo que ele usava uma tornozeleira eletrônica, a polícia fez a checagem da localização e viu que o sinal do GPS indicava que o apelante esteve dentro da casa naquela madrugada dos fatos.

Com efeito, além de nada verossímil a versão do apelante (que, na verdade, apenas tenta justificar por qual razão o sinal do GPS apontou sua presença na casa de
Walter Ota
), suas palavras não possuem nenhum único respaldo fático principalmente porque, ao dizer que foi convidado por um tal de “Neguinho” para “tomar banho de piscina na casa”, afirmou que não sabia que o local havia sido furtado; ocorre que, de acordo com as fotos anexadas aos autos, a casa estava visivelmente bagunçada, com gavetas e cômodos revirados, bem como com janela e porta

danificada não sendo, pois, minimamente razoável que tivesse ficado por ali sem sequer perceber o que havia ocorrido no imóvel.

Deste e. TJMT, destaco:

“2. Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes pelo crime patrimonial sob o argumento de fragilidade probatória, porquanto, na espécie, observa-se que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada pelas firmes e coerentes declarações da vítima e testemunhas nas duas fases processuais e corroborados pelos demais elementos probatórios encontradiços nestes autos, inviabilizando, portanto, a tese de negativa de autoria sustentada por ambos. (N.U 0000585-37.2005.8.11.0053, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2023, Publicado no DJE 07/03/2023)

E sobre o
crime de receptação
, vejo que além de o
Drone
estar enterrado no quintal da casa do apelante, ainda de acordo com o PC
Dicson Souza
, tanto Juliano como
David Aranke
confirmam a receptação do produto.

Se é assim, a ocultação
do
Drone
(objeto comprovadamente furtado da vítima
Deivis Savela Berte
) no quintal da casa do apelante e demais corréus, por si só, já
gera a
inversão do ônus da prova
, e tal fato, aliado a
falta de elementos capazes de, minimamente, comprovar a inocência do apelante, me faz concluir, sem dúvidas, pelo seu envolvimento com o crime de receptação, pois cabia à ele comprovar que não praticava em parceria com
Juliano
os crimes patrimoniais pelos quais foram denunciados.

Deste e. TJMT, destaco:

A posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP no 43210/2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042).

“Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a
res furtiva
na posse do réu” (TJMT, AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064) (...). (N.U 0001953-05.2019.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/01/2023, Publicado no DJE 31/01/2023).

Entendo, portanto, comprovada a autoria dos crimes de furto e de receptação,
porquanto a negativa de autoria sustentada não encontra nenhum respaldo no conjunto probatório existente nestes autos.

2 -
Prosseguindo, em relação as penas fixadas não vejo nenhuma incorreção ou ilegalidade capaz de provocar algum reajuste.

O apelante possui
três condenações penais com trânsito em julgado e ainda em cumprimento
(PEP n. 0004235-76.2014.8.11.0021) e, por isso, uma delas foi usada na 1o fase como
antecedentes criminais
e as outras
duas, como agravante da reincidência, na 2o fase dosimétrica
.

Assim, para o
crime de receptação
, considerados desfavoráveis apenas os antecedentes criminais, o Magistrado
a quo
aumentou a pena na fração de 1/6 (seguindo pois, uma das orientação do STJ - AgRg no HC n. 771.519/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 14/3/2023) e depois, na 2o fase, diante da agravante da reincidência e tendo como base 2 condenações, majorou a intermediária na fração de 1/3, alcançando a pena de
01 ano e 6 meses de reclusão
; a respeito, apenas para registro,

o cálculo correto seria 01 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão no entanto, embora evidente o erro e não tendo o MP se pronunciado a respeito, mantenho o que foi fixado em 1o grau.

Sobre a fração, o aumento na 2o fase, além de plenamente justificável e proporcional, também está em sintonia com a jurisprudência do STJ, a saber:

“(...). Do mesmo modo, não há ilegalidade na elevação da pena em 1/3 - na segunda fase da dosimetria - quando motivada na multirreincidência do réu, que registra duas condenações definitivas. (...). (STJ - AgRg no HC n. 743.716/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 20/6/2022.)

À mingua de causas de aumento/diminuição, a sentença concretizou a pena em
1 ano, 6 meses de reclusão

e pagamento de 15 dias-multa.

Quanto ao
crime de furto qualificado
, o Magistrado considerou desfavoráveis os
antecedentes criminais
e também
as circunstâncias do crime
porque o furto foi praticado
durante o repouso noturno
(§1o, do art. 155, CP), fator que, como bem mencionado pela d. PGJ, embora não autorize a majoração da 3o fase (Tema 1.087) permite a negativação de vetores judiciais na 1o fase.

Sobre a matéria colaciono julgados deste e. TJMT:

“(...) Consoante tese firmada pela Terceira Seção em sede de Recursos Repetitivos (Tema 1.087), o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a causa de aumento tipificada no § 1o do art. 155 do Código Penal, referente ao crime praticado durante o repouso noturno, é aplicável somente na forma simples do delito de furto. Em contrapartida, porém, nos casos de furto qualificado, é possível o transplante da aludida majorante para a primeira etapa do exame dosimétrico, resultando na diminuição da pena final, não havendo como se falar, portanto, em ilegalidade por
reformatio in pejus
, mormente porque o efeito devolutivo da apelação permite a revaloração dos critérios do art. 59 do Código Penal (Superior Tribunal de Justiça, AgRg no AREsp 1763108/PR, relatado pelo Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09.03.2021, DJe 15.03.2021). (...)” (N.U 1004597-24.2021.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 06/10/2022)

“(...) A 3a Seção do STJ alterou o posicionamento majoritário dos Tribunais de Justiça pátrios, impedindo o reconhecimento da causa de aumento do repouso noturno nos casos de furtos qualificados, em razão de sua posição topográfica no Código Penal – anterior às qualificadoras –, bem como pela observância dos princípios da proporcionalidade e da taxatividade, visando impedir o excesso de punição do agente, sem o prejuízo do seu emprego na primeira fase dosimétrica.” (N.U 0002211-97.2017.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Assim, diante de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis e, utilizando a fração aumento de 1/6 para cada uma, alcançou-se a pena inicial de 2 anos e 8 meses de reclusão.

Depois, sem atenuantes mas presente a agravante da reincidência (2 condenações), a pena foi aumentada na fração de 1/3 e fixada em
03 anos e 06 meses de reclusão
; aqui, da mesma forma, o correto seria a fixação da pena em 03 anos e 06 meses e 20 dias de reclusão, no entanto, a fim de se evitar
reformatio in pejus
, mantenho-a nos termos da sentença.

Na terceira fase da dosimetria, à mingua de causas de diminuição/ aumento de pena, restou a pena
definitiva
no patamar de
0
3 anos, e 06 meses de reclusão e 16 dias-multa.

Por fim, somadas as penas (art.69, CP), restou o apelante condenado ao total de 5 anos de reclusão e 31 dias-multa.

Sobre o regime prisional, inviável qualquer abrandamento, diante da multirreincidência do apelante.

Destaco:

“Verificada a reincidência delitiva do agente, bem como a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, recomenda-se o cumprimento de pena no regime inicial fechado, mormente diante do vasto histórico criminal do réu.”

(N.U 1002993-38.2022.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/03/2023, Publicado no DJE 10/03/2023)

3 –
No mais, a persistência dos fundamentos da prisão preventiva (art. 312 do CPP), o risco concreto de reiteração criminosa, extraído da existência de três condenações definitivas anteriores, somados à definição do regime fechado para cumprimento da pena mantida deste apelo, autorizam a manutenção da custódia cautelar para garantir a ordem pública e evitar nova incursão delitiva.

Cabe registro que a condenação do apelante, confirmada agora em segunda instância, enfraquece a presunção de não culpabilidade, soando no mínimo incongruente conferir o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação a quem permaneceu recolhido durante todo o curso processual e agora, deve seguir em regime fechado para o cumprimento da pena.

Do STJ:

“Constatada a superveniência de sentença condenatória, confirmada em sede de apelação, não se vislumbra constrangimento ilegal na negativa do recurso em liberdade, pois seria paradoxal possibilitar ao condenado o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação, se antes do seu advento já se fazia necessária a sua segregação provisória. Agora, com muito mais razão se encontra justificada a manutenção do Agravante em cárcere. 4. Não há que se falar em ausência de contemporaneidade da prisão após a formação da culpa com o encerramento da instância ordinária, mormente se o condenado está preso desde o recebimento da denúncia. 5. Agravo regimental desprovido” (AgRg no HC 675.606/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJE 25.8.2021). Destaquei. Expostas essas circunstâncias, mantenho a custódia preventiva.

Em situação semelhante, esta e.3a Câmara Criminal:

“(...) 7. De rigor a manutenção da prisão cautelar do réu que permaneceu preso durante toda a instrução criminal, mormente quando confirmado com robustez o
fumus comissi delicti
a partir da ratificação da condenação em segunda instância, e não evidenciada alteração fático-jurídica que afastasse o
periculum libertatis
vislumbrado inicialmente; Apelo conhecido e desprovido.” (N.U 1000517-70.2021.8.11.0098, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 04/05/2022)

Mantenho, pois, a custódia preventiva.

4 -
Outrossim,
não merece guarida o
pedido de dispensa do pagamento de custas e despesas processuais
, ao argumento de que se trata de réu hipossuficiente e que está sendo assistido pela Defensoria Pública, de modo que não tem condições financeiras para arcar com o pagamento das custas.

Isto porque, inexiste previsão legal contemplando a possibilidade de seu banimento com fulcro na insuficiência de recursos econômico-financeiros dos apenados.

Não bastasse isso, trata-se de matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, único competente para analisar possível modificação da situação econômico-financeira do apelante entre a data da condenação e a execução do título judicial.

Destaco, desta 3a Câmara Criminal:

“3.Não há qualquer ofensa aos direitos do réu, porquanto mesmo quando o agente é beneficiário da assistência gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais nos termos dos arts. 804 do CPP e 12 da Lei n. 1.060/50, tendo em vista que o referido débito é matéria afeta ao Juízo da Execução Penal, que levará em conta sua situação econômico-financeira na ocasião da apreciação do pedido, momento no qual, poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional. (N.U 0000369-91.2018.8.11.0030, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 22/05/2020)

Por tais motivos, deixo de acolher a pretensão defensiva de isenção das custas e despesas processuais.

Diante de tais considerações, em
consonância
com o parecer da d. PGJ,
nego provimento
ao apelo de
DAVID ARAKEN PAIXÃO MARTINEZ

e mantenho incólume a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2023